Tribunal: TJDFT
Processo: 0003606-26.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC, DATA DA PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE. LANÇAMENTO DE DATA ERRÔNEA PELA SERVENTIA NO PJE. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal).

2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação.

4. A alegação da apelante no sentido de ter tomado ciência da decisão apenas em 21/01/2020 ou de haver sido lançada informação pela Secretaria da Vara no PJe, com data final de interposição de recurso errônea, não autorizam a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros do Cartório da Vara são apenas para controle do andamento dos autos e não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente.

5. Recurso não conhecido.